Tribunal: TJMT
Processo: 1016486-73.2019.8.11.0041
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016486-73.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, Indenização / Terço Constitucional, Admissão / Permanência / Despedida]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), LINDINALVA DOS SANTOS BARBOSA E SOUZA - CPF: 453.349.511-72 (APELADO), CELSO ALVES PINHO - CPF: 695.703.961-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728) 1016486-73.2019.8.11.0041

APELANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: LINDINALVA DOS SANTOS BARBOSA E SOUZA

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE CRÉDITOS TRABALHISTAS. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE SERVIDOR PÚBLICO. PROFESSORA DA REDE ESTADUAL DE ENSINO. SUCESSIVOS CONTRATOS TEMPORÁRIOS NO PERÍODO DE 2006 A 2019. DESVIRTUAMENTO DA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. APLICAÇÃO DOS TEMAS 551 E 916 DO STF. DIREITO AO FGTS, AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E ÀS FÉRIAS REMUNERADAS ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC A PARTIR DA EC N. 113/2021. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO NA FASE DE LIQUIDAÇÃO. RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA.

I. Caso em exame

1. Trata-se de remessa necessária e recurso de apelação interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para reconhecer o desvirtuamento dos sucessivos contratos temporários firmados entre 2006 e 2019, com fundamento no art. 37, IX, da Constituição Federal e na Lei Complementar Estadual n. 600/2017, e condenar o ente público ao pagamento de férias acrescidas do terço constitucional, décimo terceiro salário e depósitos de FGTS relativos ao período contratual reconhecido, observada a prescrição quinquenal.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em saber: (i) se os sucessivos contratos temporários firmados entre a autora e o Estado de Mato Grosso, no período de 2006 a 2019, para o exercício da função de professora, configuram desvirtuamento da contratação temporária prevista no art. 37, IX, da Constituição Federal; (ii) se, reconhecido o desvirtuamento, a servidora faz jus ao recebimento de férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, décimo terceiro salário e depósitos de FGTS; e (iii) quais os critérios aplicáveis à correção monetária e aos juros de mora nas condenações impostas à Fazenda Pública.

III. Razões de decidir

3. A contratação temporária de servidores públicos, prevista no art. 37, IX, da Constituição Federal, pressupõe o atendimento cumulativo de requisitos constitucionais: previsão legal dos casos excepcionais, prazo predeterminado, temporariedade da necessidade e excepcionalidade do interesse público. A ausência de qualquer desses pressupostos compromete a validade do vínculo.

4. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar os Temas 551 e 916, consolidou orientação segundo a qual é necessário distinguir duas situações: a nulidade, em que a contratação já nasce em desconformidade com o ordenamento jurídico, e o desvirtuamento, em que a contratação era inicialmente válida, mas se prolongou por sucessivas renovações ou prorrogações além do razoável, transformando necessidade temporária em permanente.

5. No caso dos autos, ficou caracterizado o desvirtuamento da contratação temporária, porquanto a autora foi contratada de forma sucessiva e reiterada para o exercício da mesma função de professora por período de aproximadamente treze anos (2006 a 2019), evidenciando que a necessidade do serviço era permanente e não excepcional, ainda que os contratos tenham sido formalmente celebrados com prazos distintos e precedidos de processos seletivos simplificados, medidas que configuram artifício para encobrir a continuidade do vínculo.

6. Reconhecido o desvirtuamento, aplica-se a tese firmada no Tema 551 do STF, que assegura ao servidor temporário o direito ao décimo terceiro salário e às férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, bem como, nos termos do Tema 916 do STF, o direito ao levantamento dos depósitos de FGTS referentes ao período laborado.

7. Quanto à atualização monetária e aos juros de mora, aplica-se a taxa SELIC como índice único a partir de 9 de dezembro de 2021, por força do art. 3º da Emenda Constitucional n. 113/2021, vedada a cumulação com outros índices, e os critérios dos Temas 810 do STF e 905 do STJ para o período anterior. A partir de setembro de 2025, incidem os critérios estabelecidos pela EC n. 136/2025.

8. Tratando-se de sentença ilíquida, os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados exclusivamente na fase de liquidação, nos termos do art. 85, § 4º, inciso II, do Código de Processo Civil.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso de apelação desprovido. Sentença parcialmente retificada em sede de remessa necessária, apenas quanto aos critérios de correção monetária e juros de mora e quanto ao momento de fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais.

Tese de julgamento: "O desvirtuamento da contratação temporária de servidor público, caracterizado pela celebração sucessiva e reiterada de contratos para o exercício da mesma função por período que evidencie necessidade permanente do serviço, assegura ao contratado o direito ao recebimento de férias remuneradas acrescidas do terço constitucional e de décimo terceiro salário, nos termos do Tema 551 do STF, bem como ao levantamento dos depósitos de FGTS relativos ao período laborado, conforme o Tema 916 do STF."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, IX e § 2º; Lei n. 8.036/1990, art. 19-A; Lei Complementar Estadual n. 600/2017; EC n. 113/2021, art. 3º; CPC/2015, art. 85, § 4º, II.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Tema 916; STF, Tema 551; TJMT, N.U 1002666-89.2016.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 19.11.2025.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728) 1016486-73.2019.8.11.0041

APELANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: LINDINALVA DOS SANTOS BARBOSA E SOUZA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
remessa necessária com

recurso de apelação
interposto por
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Cobrança de Créditos Trabalhistas, ajuizada por
Lindinalva dos Santos Barbosa e Souza
, julgou parcialmente procedentes os pedidos para reconhecer a nulidade relativa dos contratos temporários firmados entre as partes, em razão de suposto desvirtuamento da contratação prevista no art. 37, IX, da Constituição Federal e na Lei Complementar Estadual nº 600/2017, e condenar o ente público ao pagamento de férias acrescidas de um terço constitucional, 13º salários e depósitos de FGTS relativos ao período contratual reconhecido, observada a prescrição quinquenal.

Em suas razões recursais, o Estado de Mato Grosso sustenta, em síntese, a validade das contratações temporárias, afirmando que a apelada foi admitida para atender necessidade temporária de excepcional interesse público, nos termos do art. 37, IX, da Constituição Federal, sob regime jurídico administrativo e estatutário, não havendo vínculo celetista entre as partes.

Argumenta que, a legislação estadual disciplina expressamente a contratação temporária de professores substitutos, com prazo determinado e hipóteses legalmente previstas, destacando que todos os contratos firmados com a autora possuíam prazo preestabelecido e não ultrapassaram o limite legal de 12 meses, inexistindo prorrogações sucessivas irregulares.

Defende que houve interrupções entre os vínculos mantidos, afastando a alegação de continuidade apta a caracterizar desvirtuamento da contratação excepcional.

O apelante assevera que, a contratação de professores temporários é indispensável para assegurar a continuidade do serviço público de educação, especialmente para suprir afastamentos de servidores efetivos por licenças e vacâncias, sendo realizados processos seletivos simplificados, nos termos da Lei Complementar Estadual nº 600/2017.

Sustenta, ainda, que, sendo os contratos administrativos e regidos por normas de direito público, não se aplicam as disposições da Consolidação das Leis do Trabalho. Afirma que, inexistindo nulidade da contratação, não há que se falar em direito ao FGTS, invocando precedentes do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal no sentido de que o depósito do FGTS somente é devido quando declarada a nulidade do contrato por ausência de concurso público, o que não seria o caso dos autos.

Alega, também, que, a autora não faz jus às férias acrescidas de um terço constitucional, por não ter completado o período aquisitivo de 12 meses consecutivos exigido pela legislação estadual, e que o 13º salário já teria sido pago de forma proporcional, sob a rubrica de gratificação natalina, conforme fichas financeiras juntadas aos autos.

Ao final, requer o provimento do recurso para que sejam julgados totalmente improcedentes os pedidos formulados na inicial.

As contrarrazões foram apresentadas, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela ausência de interesse público a justificar a intervenção ministerial.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728) 1016486-73.2019.8.11.0041

APELANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: LINDINALVA DOS SANTOS BARBOSA E SOUZA

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
recurso de apelação
interposto por
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Cobrança de Créditos Trabalhistas, ajuizada por
Lindinalva dos Santos Barbosa e Souza
, julgou parcialmente procedentes os pedidos para reconhecer a nulidade relativa dos contratos temporários firmados entre as partes, em razão de suposto desvirtuamento da contratação prevista no art. 37, IX, da Constituição Federal e na Lei Complementar Estadual nº 600/2017, e condenar o ente público ao pagamento de férias acrescidas de um terço constitucional, 13º salários e depósitos de FGTS relativos ao período contratual reconhecido,
observada a prescrição quinquenal.

Consta dos autos que, a autora ajuizou a demanda alegando ter exercido a função de professora contratada pelo Estado no período de 31/08/2006 a 20/12/2019, mediante sucessivos contratos temporários, sustentando que tais ajustes teriam mascarado vínculo empregatício contínuo. Pleiteou, assim, o reconhecimento de vínculo de emprego, com anotação em carteira de trabalho, bem como o pagamento de verbas trabalhistas, dentre elas FGTS, férias, 13º salário e remuneração referente aos intervalos entre os contratos.

As sucessivas contratações são incontestes conforme consta do id. 344426447, no entanto, verifica-se que a contratação da autora se deu na modalidade temporária, com fundamento no art. 37, IX da Constituição Federal, que permite a contratação por tempo determinado para atender necessidade temporária de excepcional interesse público.

Pois bem.

A questão central da presente demanda reside na validade dos sucessivos contratos temporários firmados entre a apelante e o Estado de Mato Grosso, no período de 2006 a 2019, para o exercício da função de professora da rede estadual de ensino.

Com efeito, a contratação temporária de servidores públicos encontra previsão no artigo 37, IX, da Constituição Federal, que dispõe:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

IX - a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público.

Nota-se que, o texto constitucional estabelece três requisitos para a validade da contratação temporária: a) que os casos excepcionais estejam previstos em lei; b) que o prazo de contratação seja predeterminado; c) que a necessidade seja temporária; d) que o interesse público seja excepcional.

No caso em tela, verifica-se que a apelante foi contratada sucessivamente, de 2006 a 2019, para exercer a mesma função de professora. Tal situação evidencia de plano, o desvirtuamento da contratação temporária, uma vez que a necessidade do serviço se mostrou permanente e não excepcional.

Sobre o tema, são duas decisões relevantes do Supremo Tribunal Federal que dizem a respeito ao contrato temporário, originando a fixação de teses nos Temas 916 e 551.

No Tema 916, com trânsito em julgado em 17/10/2017, foi submetida a julgamento a seguinte questão:

Recurso Extraordinário em que se discute, à luz do art. 37, II, § 2º, da Constituição Federal, acerca dos efeitos jurídicos da contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade de excepcional interesse público realizado em desconformidade com o art. 37, IX, da Lei Maior.

O Supremo Tribunal Federal, analisando situação em que a contratação não obedeceu aos ditames constitucionais, fixou a seguinte tese:

A contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS.

Com relação ao Tema 551, com trânsito em julgado em 21/10/2020, a questão submetida a julgamento foi a seguinte:

Recurso extraordinário em que se discute, à luz do caput e do inciso IX do art. 37 da Constituição Federal, a possibilidade, ou não, de extensão de direitos dos servidores públicos efetivos aos servidores e empregados públicos contratados para atender necessidade temporária e excepcional do setor público.

No caso analisado, diferentemente do que ocorreu em relação ao Tema 916, o Supremo se deparou com a situação em que a contratação temporal foi legal, fixando a seguinte tese:

Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações.

A partir da leitura atenta e aprofundada de ambas as decisões da Suprema Corte, verifica-se que são duas situações diferentes em se tratando de contratação temporária, que devem ser analisadas caso a caso. São elas: o desvirtuamento e a nulidade.

O desvirtuamento, nos termos do posicionamento do Tema 551 do STF, é caracterizado por uma situação administrativa que inicialmente era legal, de acordo com a lei (federal/estadual/municipal) e de acordo com a Constituição Federal, mas que se prorrogou por tempo além do razoável, levando ao desvirtuamento do instituto que foi criado para uma situação temporária, justificada pelo excepcional interesse público.

A nulidade, por sua vez, é caraterizada por uma contratação que desde seu início está maculada, ocorre ao arrepio do ordenamento jurídico.

Isto é, a contratação já nasce nula por ocorrer em situações que não há “excepcional interesse público”, em desacordo com os preceitos constitucionais. Trata-se em verdade de uma nítida tentativa de burlar a regra do concurso público.

Ocorre que, para o deslinde da controvérsia presente nos autos, necessário analisar conjuntamente o definido nos temas citados acima e, desse modo, entendo que, nos casos em que há evidente desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações, como no caso dos autos, o servidor faz jus ao recebimento de todos os salários do período trabalhado e ao levantamento do FGTS referente a este período (Tema 916), bem como ao recebimento do décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional.

No caso em análise, evidente o desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações/prorrogações ocorridas com a servidora apelante que perduraram por anos.

Em que pese às alegações de que os contratos e processos seletivos são distintos, não havendo que se falar em unicidade dos contratos temporários, entendo que tal medida foi uma forma de burlar a renovação/prorrogação do vínculo da apelante com o Estado de Mato Grosso, estando evidentemente caracterizado o desvirtuamento do contrato temporário.

Portanto, nos termos acima citados, tenho que a autora, ora apelante, tem direito ao recebimento de férias remuneradas, acrescidas do terço constitucional, como também ao levantamento do FGTS referente ao período laborado e décimo terceiro salário correspondentes aos períodos de serviço prestado.

Nesse sentido:

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE SERVIDORES PÚBLICOS. SUCESSIVAS RENOVAÇÕES ALÉM DO PRAZO LEGAL. DESVIRTUAMENTO DA FINALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta pelo Município contra sentença que condenou o ente municipal ao pagamento de FGTS, férias acrescidas de 1/3 e 13º salário a todos os servidores temporários listados na inicial, em ação declaratória ajuizada por sindicato.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se as sucessivas renovações de contratos temporários além do prazo legal configuram desvirtuamento da contratação temporária e geram direito ao pagamento das verbas pleiteadas, bem como identificar quais servidores se enquadram nessa situação.

III. Razões de decidir

3. A contratação temporária prevista no art. 37, IX, da CF/1988 deve observar o caráter excepcional e os prazos máximos estabelecidos em lei, sob pena de nulidade. A Lei Municipal n. 4.424/2003 estabelece prazo máximo de três anos para contratações temporárias de professores substitutos.

4. As sucessivas renovações contratuais além do prazo legal desvirtuam a finalidade da contratação temporária, evidenciando que visavam suprir necessidade permanente e não eventual, violando a exigência constitucional de concurso público.

5. Conforme jurisprudência do STF (Temas 551 e 916), os contratos temporários indevidamente prorrogados geram direito ao recebimento de salários, FGTS, 13º salário e férias remuneradas acrescidas de 1/3.

6. Para os servidores cujas contratações não ultrapassaram o prazo de três anos, não há nulidade contratual, sendo o pagamento das verbas condicionado à previsão legal ou contratual expressa não comprovada nos autos.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: "As sucessivas renovações de contratos temporários além do prazo legal configuram desvirtuamento da contratação temporária e geram direito ao pagamento de salários, FGTS, 13º salário e férias remuneradas acrescidas de 1/3, exceto para contratos que respeitaram os limites temporais legais."

____________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, IX e § 2º; Lei n. 8.036/1990, art. 19-A; Lei Municipal n. 4.424/2003, arts. 2º, 4º e 10.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 765.320, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, j. 15.09.2016; STF, RE 1.066.677, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 22.05.2020.

(N.U 1002666-89.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Vice-Presidência, Julgado em 19/11/2025, Publicado no DJE 05/12/2025)

Quanto à correção monetária e aos juros de mora, mostra-se correta a fixação adotada na sentença, com base nos Temas 810 do STF e 905 do STJ. Ademais, com a promulgação da Emenda Constitucional n. 113/2021, passou a incidir, a partir de 9 de dezembro de 2021, a taxa SELIC como índice único de atualização monetária e de juros nas condenações impostas à Fazenda Pública, vedada a sua cumulação com quaisquer outros índices (art. 3º da EC 113/2021).

A partir de 09/2025, em razão da EC n. 136/25, os critérios dos Temas 810/STF e 905/STJ.

Por fim, no tocante aos honorários advocatícios sucumbenciais, considerando-se tratar de sentença ilíquida, determino que o respectivo percentual seja fixado apenas por ocasião da liquidação, nos termos do art. 85, §4º, inciso II, do CPC.

A partir dessas premissas, a reforma parcial da sentença é medida que se impõe.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso de apelação e, em sede de remessa necessária,
retifico parcialmente
a sentença apenas no tocante aos critérios de incidência dos juros de mora e da correção monetária, nos termos da fundamentação acima delineada, determinando, ainda, que os honorários advocatícios sejam fixados exclusivamente na fase de liquidação, conforme dispõe o art. 85, § 4º, inciso II, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2026